Tribunal: TJDFT
Processo: 0720207-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL . AÇÃO DE COBRANÇA. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. LUGAR ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação de cobrança de honorários de sucumbência nos autos do processo 0703854-31.2020.8.07.0020, que tramitou no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, em que o advogado que atuou na segunda fase do processo recebeu a integralidade dos honorários.
2. A sentença recorrida reconheceu, de ofício, a incompetência territorial sob o fundamento de que nenhuma das partes possui domicílio naquela Circunscrição Judiciária. Todavia, a cobrança realizada tem como origem honorários de sucumbência em processo que tramitou naquela Circunscrição.
3. A teor do que dispõe o art. 4o da Lei 9.099/95, o foro competente para processar e julgar a ação tanto pode ser o local onde a obrigação deva ser satisfeita, quanto o domicílio do réu. Por se tratar de incompetência relativa, não pode ser declarada de ofício, a teor do que dispõe a súmula 33 do STJ.
4. A despeito de existir autorização legal para a extinção do feito quando reconhecida a incompetência territorial (art. 51, III, da Lei no 9.099/95), cuida-se de competência relativa, a qual deve ser arguida pelo demandado, que, no caso, sequer foi citado. Precedentes: (Acórdão 1400059, 07068593020218070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1397429, 07584478520218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 16/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. Desta forma, impõe-se a anulação da sentença para o regular processamento do feito.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença, devendo o feito ter seu regular prosseguimento. Sem condenação ao pagamento das custas processuais adicionais e honorários em razão da inexistência de recorrente vencido, consoante disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.